Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-68.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004942-68.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BERALDINO MARTINS ROSA - CPF: 652.152.221-34 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCILON JOSE DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 359.549.491-15 (VÍTIMA), ANTONIO SOUZA DA COSTA - CPF: 083.210.511-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
1
– RECURSO DEFENSIVO
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -

NÃO CABIMENTO – PRESENÇA DE DOLO - CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA DE MULTA - OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – DESPROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO -
2 IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA -
PENA-BASE – AUMENTO – CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
MAUS

ANTECEDENTES
- CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR - SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS - CARACTERIZAÇÃO
– REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

1

– No crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa.

Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado mantendo em depósito no seu estabelecimento comercial dois veículos furtados, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em desclassificação, sobretudo por não haver dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.

A exasperação da pena de multa
deve guardar a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida no presente caso.

2-
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, foi justificado o aumento da pena com base na presença de dois veículos furtados no local do crime, o que autoriza a exasperação da pena a título de culpabilidade, configurando motivação válida além do tipo penal.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal (CP), não impede que condenações anteriores sejam consideradas como maus antecedentes após transcorrido o período depurador, desde que não haja lapso temporal excessivo entre a extinção da pena e a prática de novo delito.

Conforme o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, impõe-se ao apelante, não reincidente e condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Beraldino Martins Rosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1004942-68.2020.8.11.0004 que, ao acolher a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito descrito no art. 180, § 1o, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença para, na fase dosimétrica, agravar a pena-base, considerando a circunstância judicial dos maus antecedentes, e, consequentemente, aumentar a pena de multa. Além disso, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado ou, subsidiariamente, para o regime semiaberto (ID 227418231).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente
os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo
(Id. 227418249).

A defesa, por sua vez, postula a absolvição do apelante por ausência de prova quanto ao dolo ou culpa, sob o argumento de que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, alegando a ausência de fundamentos para sua exasperação, bem como a redução da pena de multa (ID. 227418249).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 227418251).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 237512152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos que no dia
23 de junho de 2017
, por volta de 15h, o denunciado foi flagrado mantendo em depósito em sua residência localizada na Rua Jardim, n° 407, Bairro São José, nesta cidade um veículo GOL, cor Branco, Placa OGP-3379, que sabia ser produto de furto que teve como vítima Marcilon José dos Santos Cândido (Registro de Atendimento Integrado n° 3156968 – à fl.53). Consta ainda que ele mantinha em depósito para desmanche em sua oficina de Autopeças, que fica ao lado de sua residência, um veículo D20, cor Vinho, placa BVM-8615, que sabia ser produto de furto que teve como vítima Antônio Souza da Costa (Registro de Atendimento Integrado n° 217048 – às fls. 49 e 50). Insta salientar que este último veículo estava com sua placa de identificação adulterada, e que a verdadeira placa seria AEF-2276/GO.

Deflui-se do procedimento encartado que, em dia anterior aos fatos, a polícia havia recebido uma denúncia informando que no local haveria desmanche de veículos roubados, momento em que as forças policiais iniciaram as investigações. Com o progresso destas foi possível constatar que o denunciado estaria com um veículo GOL, cor Branco, Placa OGP-3379, que sabia ser produto de furto, em sua residência. Ato contínuo, procedeu-se com buscas em sua oficina, que fica ao lado de sua residência, onde foi encontrado um veículo D20, cor Vinho, placa BVM-8615.” (ID.
227417749 ).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

Recurso Da Defesa.

A defesa busca a absolvição do apelante, argumentando que a conduta é atípica, uma vez que ele não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, sendo apenas um prestador de serviços que exercia a atividade de mecânico, o que justificaria a presença de diversas peças veiculares em sua posse.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, a materialidade do delito está devidamente comprovada nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante delito (ID. 227418151),

Boletim de ocorrência n. 2017.172431 (ID. 227418151), auto de avaliação (ID. 227418151).

A autoria, em que pese a alegação da defesa, está igualmente comprovada nos autos, conforme passo a demonstrar.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que na residência do apelante estaria ocorrendo desmanche de veículos roubados, momento em que as forças policiais iniciaram as investigações.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local e encontraram um veículo Gol Power, de cor branca, e, após checagem, verificaram que se tratava de um veículo furtado. Em seguida, procederam com buscas na oficina, localizada ao lado da residência do réu, onde foi encontrado um veículo D20, de cor vinho, também produto de furto.

O apelante
Beraldino Martins Rosa
, ao ser ouvido pela autoridade policial, fez uso de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Durante seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime, alegando que, em relação ao veículo Gol, buscou o automóvel em um posto de gasolina devido a um defeito, e que o proprietário, por intermédio de um frentista que o conhecia, teria solicitado que ele rebocasse o veículo na noite anterior ao flagrante ocorrido em sua residência.

Em relação à caminhonete, alega que o veículo pertencia a Paulo, um
"despachante"
já falecido em decorrência de câncer, e que havia recebido o referido veículo para consertar. Afirma que exerce a profissão de prestador de serviços no ramo de conserto de automóveis, além de comprar carros batidos.

Em que pese o esmero defensivo no tocante ao desconhecimento prévio da ilicitude quanto à procedência do bem por parte do réu, as circunstâncias fático-probatórias dos autos não permitem concluir assim.

A defesa alega que o réu desconhecia a origem ilícita do bem pois é um prestador de serviços que exercia a atividade de mecânico, entretanto,
a tese esposada pela defesa não convence, mormente porque desacompanhada de qualquer elemento comprobatório.

Conforme preceitua o melhor entendimento jurisprudencial, tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo.

In casu,
o comportamento do réu, aliado às circunstâncias fáticas,
não deixam dúvidas quanto à ilicitude de sua conduta
, senão vejamos.

No interrogatório judicial, ao ser questionado pelo Magistrado se possuía alguma nota ou recibo referente à prestação do serviço, ou qualquer outro documento que demonstrasse a procedência lícita dos veículos, e se havia arrolado os proprietários como testemunhas, o apelante respondeu negativamente a todas as perguntas.

Ademais, a testemunha, Carlos Eduardo, que era funcionário da oficina, mencionou que o
“serviço do declarante especificamente desmontagem de carros batidos”
ID.
227418151.

Se isso não bastasse, coincidência ou não,
havia dois veículos
produto de furto/roubo no local do flagrante.

De acordo com o Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
.

Na hipótese, o réu não se desincumbiu de demonstrar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita dos veículos furtados, pois a Defesa
nada produziu para, sequer, gerar dúvida sobre o juízo condenatório
.

Logo, considerando o acervo probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de receptação qualificada dolosa é medida que se impõe.

DOSIMETRIA DA PENA

Os recursos da defesa, referentes à dosimetria da pena, e do Ministério Público serão analisados de forma simultânea
.

O magistrado fixou a pena em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, considerando o que se segue:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal foram e encontrados dois veículos furtados no local do crime; assim fixo a pena em 03 anos e 10 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 03 anos e 10 meses de reclusão. Da multa Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 50 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.” (ID.
227418218).

Observa-se que a pena-base do delito restou exasperada em 9 (nove) meses, dada a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, para justificar o aumento da sanção o juízo singular destacou que
“foram

encontrados dois veículos furtados no local do crime”,
o que permite a exasperação da pena a título de culpabilidade, tratando-se de motivação válida e que desborda ao ínsito ao tipo penal.

Contudo, entendo que o aumento foi desproporcional, isso porque a

aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Neste sentido:

“o quantum de aumento empregado na circunstância que se manteve negativada - antecedentes - também não merece ser revisto. É que esta Corte entende que, na falta de razão especial,
a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desabonada”
(AgRg no HC n. 747.727/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, aplico o aumento na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de 3 anos e 6 meses.

Por outro lado, o Ministério Público, em suas razões,

alega que o apelado respondeu ao processo executivo pelo crime de receptação, sob o PEP n.o 6399-46.2006.811.0004, tendo o cumprimento da pena sido extinto em
24/02/2012
. Por essa razão, sustenta que deve negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Com efeito, em regra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações cujo cumprimento ou extinção da pena se deu em lapso superior a 5 anos, para majorar a pena-base em relação aos maus antecedentes.

Essa questão, inclusive, foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em regime de repercussão geral, do RE n. 593.818/SC, fixando a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a negativa dos antecedentes, relativizando os efeitos das sentenças condenatórias pelo excessivo decurso do tempo (AgRg no HC n. 601.426/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/9/2021).

Nesse contexto,

o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como parâmetro o entendimento de que
"'o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado
entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito'
(EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022)" (AgRg no HC n. 775.701/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/2/2023.

“
No caso, transcorreu tempo significativamente superior a 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento do novo delito
, lapso temporal adotado por esta Corte Superior como apto a ensejar a aplicação do direito ao esquecimento.”
(AgRg no AREsp n. 2.474.847/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Ou seja, devem ser afastados os maus antecedentes em situações nas quais o prazo mínimo de 10 anos, contado a partir da extinção da pena, já tenha transcorrido até a prática de um novo delito.

No caso, consoante a folha de antecedentes criminais colacionada aos autos (ID. 227418150), a condenação que gerou

o PEP n.o 6399-46.2006.811.0004

foi declarada extinta pelo integral cumprimento em 2012, enquanto o crime apurado nestes autos foi cometido em 23/06/2017.

Assim, não houve o transcurso de tempo superior a 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento do novo delito, lapso temporal adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como apto a ensejar a aplicação do direito ao esquecimento.

Assim, por essas razões, majora-se a circunstância dos maus antecedentes, aplicando-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena-base de 04 (quatro) anos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação a pena de multa, registro que a fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do CP.

Na hipótese, observa-se que a pena de multa foi fixada de forma exacerbada com base em duas circunstâncias judiciais, sem manter a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, embora a pena de 04 anos de reclusão, em tese, permita a fixação do regime inicial aberto, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, fixo o regime semiaberto.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena de multa para 12 (doze) dias-multa. E, dou provimento ao apelo ministerial para readequar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024